Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-61.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Regularização. ENCARGOS FINANCEIROS. JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. FORMA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE. USO DO ÚLTIMO DADO DIVULGADO ANTES DO VENCIMENTO. PRÁTICA CONSOLIDADA E LÍCITA. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no Apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. A controvérsia dos autos cinge-se a aferir se há ilegalidade nos encargos financeiros aplicados ao contrato firmado entre as partes, notadamente a forma de apuração da correção monetária pelo IGP-M e a cobrança de juros remuneratórios.
3. O contrato firmado entre as partes estipula expressamente juros remuneratórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, incorporado ao saldo financiado desde o início do ajuste, os quais representam a remuneração pelo financiamento concedido em longo prazo e encontram respaldo na liberdade contratual, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou patamar abusivo.
4. A forma usual de aplicação do IGP-M para contratos com parcelas mensais consiste em utilizar o último índice divulgado antes do vencimento da prestação, uma vez que, em regra, o dado oficial do mês corrente não está disponível no ato de emissão ou cobrança. Esse critério não caracteriza cobrança retroativa ou ilegal, mas assegura previsibilidade, transparência e uniformidade na aplicação do reajuste, sendo prática consolidada em contratos imobiliários.
5. A teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato em caso de evidente desequilíbrio contratual, causado por fato imprevisível e posterior à avença, que acarrete a quebra da base objetiva do negócio, gerando desproporção entre a prestação e a contraprestação, tornando-o, assim, excessivamente oneroso para uma das partes, consoante dispõem os artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil.
6. Ocorre que, na presente demanda, o Autor não comprovou a onerosidade excessiva de forma a impossibilitar a manutenção das convenções previamente pactuadas.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.